Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO.
I – Conquanto a petição inicial tenha sido indeferida, por ausência do depósito na ação rescisória, o Advogado do Condomínio-réu apresentou resposta aos recursos interpostos pela autora da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Assim, diante da atuação profissional do Advogado da parte adversa, devem ser fixados honorários advocatícios, os quais são devidos pela autora, que motivou a propositura da ação.
II – O processo civil atual é regido por princípios expressamente previstos em seus primeiros artigos, entre eles, o art. 8o do CPC que disciplina que o Juiz deve observar o bem social, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III – Agravo interno da autora desprovido. Agravo interno dos Advogados do Condomínio-réu parcialmente provido.